Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO DE PLANO DE SERVIÇO. ANUÊNCIA. CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA. CDC. PROVA DIABÓLICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Cabe à empresa de telefonia comprovar a adesão do consumidor a plano de telefonia, não são admitidos documentos produzidos de forma unilateral por meio de sistemas internos da empresa.
2. Os danos morais hão de ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, de forma a que essa não se situe acima do que é razoavelmente devido - para evitar o enriquecimento ilícito - nem aquém desse patamar, para evitar que se torne inócua à condenação.
3. Para que haja condenação por litigância de má-fé pressupõe-se que a parte tenha adotado um comportamento censurável, e mais, a comprovação de dolo processual da parte, o que não existe nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.